Tribunal: TJSP
Processo: 1003348-32.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Embargos à execução fiscal – Ação originária versando sobre multa ambiental por queima de palha de cana-de-açúcar – Competência recursal das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, nos termos do artigo 4o, incisos I e II, da Resolução no 623/2013 deste Tribunal – Precedentes jurisprudenciais – Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição.